Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732268-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: PREDIGAS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REGULARIDADE FORMAL. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MODALIDADE INDIRETA. GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO. ATOS CONCRETOS. AUSÊNCIA. 1. Embora o artigo 1.018 do Código de Processo Civil preveja um rol de documentos que obrigatoriamente devem acompanhar o agravo de instrumento, o § 5o desse mesmo dispositivo mitiga essa regra nas hipóteses em que o feito originário tramitar em autos eletrônicos, exatamente como na espécie, não havendo que se falar em irregularidade formal que enseje a inadmissibilidade do recurso. 2. O Juízo de primeiro grau concluiu que estaria caracterizado grupo econômico familiar de fato, sublinhando que a empresa executada e a empresa que a sucedeu de forma irregular tem como sócias a filha e esposa do sócio da empresa recorrente. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, entretanto, não representa circunstância capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas firmadas pela devedora, mormente quando ausente a demonstração da prática de atos reveladores de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, nos termos em que dispõe o artigo 50 da legislação privada. 4. Em que pese o esforço do credor na busca da satisfação do seu crédito, entendo, pelo conjunto probatório até então firmado, que não estão preenchidos os requisitos legais para fins de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravante tão somente porque o seu único sócio possui relação familiar com as sócias das empresas executada e sua sucessora. Logo, deve ser afastada a desconsideração em relação à empresa agravante. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 50 do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido não considerou diversos elementos coincidentes entre as empresas (identidade de sócios, relação familiar entre eles, atividade econômica exercida e compartilhamento de prepostos) a fim de se reconhecer o abuso da personalidade jurídica, a confusão patrimonial e o desvio de finalidade ou, ainda, a formação de grupo econômico. Aduz, assim, estarem preenchidos os requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica na hipótese dos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento ao artigo 50 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto eventual análise da tese recursal (preenchimento dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030